Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. desacato. autoria e materialidade comprovadas. validade dos depoimentos dos policiais. suficiência de provas. dolo genérico. recurso não provido.
i. caso em exame
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que não proferiu xingamentos aos policiais, mas sim sua esposa, Millena. Acrescenta que os policiais não conseguiram diferenciar quais palavras Millena teria dito e quais palavras seriam de autoria do réu. Argumenta que não houve dolo específico, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes públicos goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade. Acrescenta que poderiam ter sido produzidas outras provas, com o testemunho das demais pessoas presentes no local dos fatos. Por fim, requer sua absolvição por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste na (i) apuração da existência de dolo específico; (ii) análise da validade dos depoimentos dos policiais, com enfoque na suposta insuficiência de provas.
iii. razões de decidir
4. O artigo 331 do CP prevê o crime de desacato. A conduta de desacatar deve ser entendida no sentido de “faltar com devido respeito, afrontar, menoscabar, desprezar, profanar” o agente público no exercício de suas funções. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do acusado de desonrar a função pública exercida pelos agentes policiais e a consumação do delito ocorre quando o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública. Ressalte-se que “A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública” (Acórdão 1857913 TJDFT).
5. No caso, o réu consciente e voluntariamente, desacatou os policiais, proferindo termos de menosprezo à função pública, com diversos xingamentos, inclusive ameaçando-os ao dizer que possui um parente coronel. Tal fato se amolda ao artigo 331 do CP e ultrapassa o mero desabafo momentâneo. Cumpre destacar que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial no. 5.810/2023 da 14a DPDF, como também pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Nesse sentido o acórdão no. 1812190 do TJDFT.
6. Nesse contexto, não obstante o policial militar R. A. O. do C. tenha declarado que não soube diferenciar as ofensas proferidas por Millena e as do apelante, restou demonstrado que houveram as ofensas à função pública, notadamente quanto ao final do depoimento, ao relatar que se recorda das palavras do réu: “as palavras dele, eu lembro, especificamente da parte de ameaças, em relação de que era parente de Coronel, mandando a gente ir se fuder, chamando de cão do governo, essas coisas”. Já o policial militar Jurandir Botteri Negrão Júnior foi assertivo quanto às palavras proferidas pelo réu e sequer menciona dúvida quanto ao autor das ofensas.
7. Desnecessária a oitiva das demais pessoas presentes na data e local dos fatos, pois o acervo material constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. Demais disso, o Juízo, enquanto destinatário da prova, pode julgar a demanda conforme seu livre convencimento motivado, porquanto não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
iv. dispositivo
8. Apelação não provida. Sentença mantida.
9. Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857913, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 6.5.2024,
TJDFT, Acórdão 1812190, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024;